Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724048-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERCARIO E CRECHE RAIO DE LUZ LTDA - ME AGRAVADO: CLEDSON BISCOLI D E C I S Ã O Recurso Repetitivo - Tema 1137 - Determina Suspensão O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria sobre a utilização de medidas atípicas de execução à Corte Especial, determinando a suspensão dos processos em tramitação, para julgamento do Tema 1137, da sua Jurisprudência. Assim, determino a suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento até o julgamento do Tema 1137, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator